Tribunal: TJDFT
Processo: 0731668-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0731668-07.2022.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO VICTOR LINHARES DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: VALERIA RODRIGUES LINHARES APELADO: CENTRO EDUCACIONAL BANDEIRANTES - CEBAN D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por JOÃO VICTOR LINHARES DE SOUZA contra a sentença que, na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER proposta em desfavor de CENTRO EDUCACIONAL BANDEIRANTES – CEBAN, julgou improcedente o pedido inicial. O Apelante interpôs o recurso desacompanhado das razões recursais. Ressalvou que os fundamentos do recurso "serão expostos nas RAZÕES posteriormente apensadas aos autos". É o relatório. Decido. A apelação não contempla os requisitos substanciais previstos no artigo 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, em especial "as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade" da sentença. As razões recursais integram a apelação e por isso não podem ser apresentadas posteriormente, dada a preclusão consumativa claramente definida no referido dispositivo legal. Isto posto, não conheço do recurso com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator